Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-80.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o, c/c 1.521 do Código Civil.
4. A prova testemunhal, por si só, não é apta para o deferimento do pedido, quando está dissociada dos demais elementos de convicção. Precedente.
5. Diante da ausência de documentos mínimos e hábeis a atestar a convivência entre as partes de forma duradoura, pública e contínua, incabível o reconhecimento da união estável.
6. Recurso conhecido e não provido.